Tribunal: TJSP
Processo: 2010388-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Penhora de valor existente em conta poupança – Impossibilidade – Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

– Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal como prevê o art. 833, inc. X, do Código de

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Penhora de valor existente em conta poupança – Impossibilidade – Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

– Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal como prevê o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta corrente, ao qual o executado atribui caráter salarial – Alegação de que o valor é destinado ao pagamento de seus empregados - Impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015 – Comprovação – Inexistência:

– Inviável o acolhimento da alegação de impenhorabilidade de créditos em conta corrente, aos quais o executado atribui caráter salarial, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil/2015, quando não há comprovação suficiente nesse sentido.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010388-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANASTÁCIO BAURU LTDA e RAFAEL DE
OLIVEIRA ANÁSTACIO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19631 --
Agravo de Instrumento n. 2010388-30.2020.8.26.0000
Agravante: MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANASTÁCIO BAURU
LTDA E OUTRO
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: Bauru
Juiz de Direito: JOAO AUGUSTO GARCIA
IMPENHORABILIDADE
Execução Penhora de valor existente em conta poupança
Impossibilidade Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de
Processo Civil:
Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em
conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40
salários mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal
como prevê o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.
IMPENHORABILIDADE
Crédito em conta corrente, ao qual o executado atribui caráter
salarial Alegação de que o valor é destinado ao pagamento de
seus empregados - Impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc.
IV, do Código de Processo Civil/2015
Comprovação

Inexistência:
Inviável o acolhimento da alegação de impenhorabilidade de
créditos em conta corrente, aos quais o executado atribui caráter
salarial, com fulcro no art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil/2015, quando não há comprovação suficiente nesse sentido.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 80/84, proferida nos autos de execução de título
extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO SANTO ANASTÁCIO BAURU LTDA e RAFAEL DE
OLIVEIRA ANASTÁCIO, que rejeitou o pedido de desbloqueio de contas
bancárias pelos executados, por entender não comprovado tratar-se

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
exclusivamente de conta poupança.
Inconformados
os
executados
agravam,
sustentando terem demonstrado que os valores bloqueados da pessoa
física estariam depositados em conta poupança, cuja impenhorabilidade
alcança o montante de até 40 salários mínimos.
Com relação ao bloqueio da conta da pessoa
jurídica, no valor total de R$2.143,36, diz cuidar-se do faturamento da
empresa, que se encontra na décima posição na ordem estabelecida no
Código de Processo Civil. Entende, pois deveriam ser buscados outros
bens do executado em observância à ordem de preferência. Acrescenta
ainda que a manutenção do bloqueio acarretará dificuldade no pagamento
de seus funcionários.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e foi
recebido com a concessão de efeito suspensivo.
Em contraminuta, o agravado requer o não
provimento do recurso.
É o relatório.
I.
A
legislação
processual
traz
a
impenhorabilidade absoluta dos bens e valores discriminados no rol do
art. 833 do Código de Processo Civil, cabendo ao executado, quando alega
encontrar-se o bem constrito incurso em alguma dessas hipóteses, a
devida comprovação.
No particular, o executado sustentou que o
valor bloqueado em sua conta bancária de número 00207785-0, ou seja,
R$ 2.487,15, é absolutamente impenhorável, por se tratar de conta

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
poupança, e por não ter sido ultrapassado o valor previsto na lei. De fato,
o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, prevê ser impenhorável “a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos”.
E sua alegação foi bem comprovada pela
juntada de seus extratos bancários, a fls. 225/226 destes autos.
Realmente, é possível verificar que a conta,
além de se tratar de conta poupança, é utilizada para a finalidade de
constituir reserva mínima de valores, para atendimento de necessidades
do executado. Embora tenham sido feitas transações por meio dessa
conta, estas não tiveram o condão de tornar sua utilização semelhante à
de uma conta corrente, pois é utilizada basicamente para acumulo de
valores não se verificando o pagamento de despesas ordinárias.
Ora, bem comprovado que a penhora recaiu
sobre valor objeto de conta poupança, e em valor inferior aos 40 salários
mínimos previstos na lei, a constrição não pode prevalecer.
II.
No
particular,
o
agravante,
pessoa
jurídica, sustentou que o valor bloqueado na conta bancária destinava-se
ao pagamento de seus empregados e deve ser enquadrado entre aqueles
relacionados no inc. IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, pelo
qual são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
Todavia não comprovou suas alegações.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A pesquisa via Bacenjud resultou no bloqueio
de R$ 2.143,36 (fls.192 dos autos digitais) em conta corrente no1142-5,
que a pessoa jurídica agravante mantém na Caixa Econômica Federal.
Com o pedido de desbloqueio (fls. 213/219),
juntou apenas um extrato contendo apenas o saldo, sem nenhum
indicativo de que os valores ali depositados são utilizados para o
pagamento de salários.
Desse modo, não restou comprovado que a
verba era impenhorável, sendo que, conforme dispõe o artigo 789 do
Código de Processo Civil: “o devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”, competindo-lhe comprovar a alegada
impenhorabilidade.
Por fim, diversamente do quanto alegado, não
se cuida de penhora de faturamento da empresa, cuja constrição deve
observar o procedimento do artigo 655-A, § 3o, do Código de Processo
Civil, mas sim de penhora de dinheiro, primeiro bem no rol do artigo 655,
do referido diploma processual.
III. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, confirmando a tutela anteriormente
concedida, a fim de afastar a constrição sobre a quantia bloqueada na
conta poupança de número 00207785-0.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --